Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-97.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005380-97.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (EMBARGANTE), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (EMBARGANTE), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (EMBARGANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (EMBARGANTE), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0558-04 (EMBARGADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES - CPF: 397.553.528-80 (EMBARGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), LAURO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 467.331.919-20 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI - CPF: 378.541.271-15 (EMBARGADO), TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO - CPF: 002.483.762-84 (EMBARGADO), LEONES VIEIRA - CPF: 002.859.182-81 (EMBARGADO), FABIO SCHONHOFEN PANKOWSKI - CPF: 538.437.540-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA BORBA - CPF: 439.155.308-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
. TEMA 1.368 DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI N
.
o 14.905/2024.
ALEGADA
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que, após juízo de retratação positivo, readequou os critérios de atualização monetária e juros moratórios ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: a) v
erificar a existência
se o Acórdão é omisso
quanto à aplicação da Lei n
.
o 14.905/2024 e ao princípio do
tempus
regit

actum
; b) analisar se é
poss
ível

a
aplicação retroativa da referida
Lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios foi enfrentada no Acórdão de Apelação, no julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos e no exercício do juízo de retratação.

4. No juízo de retratação, o Colegiado limitou-se a adequar o julgado ao exato alcance da tese firmada pelo STJ no Tema 1.368, fixando a incidência exclusiva da Taxa Selic até 28/08/2024, afastada a cumulação com outros índices.

5. A Lei n
.
o 14.905/2024 não contém comando expresso de retroatividade, deve ser aplicada a partir de sua vigência, em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
: “O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC tem objeto restrito à adequação do Acórdão a precedente qualificado superveniente, não se presta à rediscussão do mérito ou à aplicação retroativa de norma sem comando legal expresso.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF,
arts
. 5o, XXXVI, e 93, IX; CC,
arts
. 389 e 406; CPC,
arts
. 1.025 e 1.030, II; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 2.199.164/PR, Corte Especial, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em virtude do Acórdão
de Id. 336885865.

Nas razões integrativas, a Embargante sustenta omissão no Acórdão que, em sede de juízo de retratação
positivo,
determinou que os juros moratórios e a atualização monetária fossem calculados pela Taxa Selic até 28/08/2024.

Alega que, embora tenha sido exercido o juízo de retratação, o Colegiado não aplicou corretamente a Lei n
.
o 14.905/2024, tampouco analisou o
princípio
tempus
regit

actum
,
sob a tese de que
deveria ser adotada a taxa legal como único parâmetro de correção monetária e juros.

Sustenta que a referida lei, publicada em 1o/07/2024 e com vigência a partir de 30/08/2024, aplica-se às relações jurídicas em curso, inclusive aos processos judiciais, promovendo alterações no regime de atualização dos débitos cíveis, de modo que o IPCA p
assou
a ser o índice oficial de correção monetária, com a Taxa Selic aplicada exclusivamente como juros de mora.

Argumenta que, ao manter a aplicação da Taxa Selic até 28/08/2024,
o Colegiado desconsiderou
a norma superveniente, incorrendo em
ofensa
à legislação federal, razão pela qual defende a retroatividade da Lei no 14.905/2024, por
ter
caráter geral e de interesse público, inexistindo, segundo afirma, óbice jurídico à sua aplicação retroativa.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja
suprida
a omissão apontada, com a consequente reforma do Acórdão, a fim de que seja fixada a taxa legal como único parâmetro de atualização monetária e juros, com aplicação retroativa da Lei n
.
o 14.905/2024.

Manifestação dos Embargados Lauro Vieira e outros no Id. 341260851 e da Localiza Rent A
Car
S.A. no Id. 342812372.

Conforme certificado no Id. 343337876,
Isabella Maria Monteiro Borges
e
Bayer S.A.
deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que, em 08/07/2025, esta Câmara, em julgamento unânime,
nego
u
provimento ao Recurso interposto por
Lauro Rodrigues Vieira, Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro
e

Lones
Vieira
.

D
eu
parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
Bayer S.A.
,
Isabella M. Borges e Localiza Rent A
Car
e:

a) determino
u
que a pensão, a ser paga em parcela única (tal qual sentenciado), corresponda ao valor R$ 3.000,00 (três mil reais), desde a data do sinistro até a data em que Lauro Rodrigues Vieira complete 76,4 anos, incluindo o 13o salário, com juros de mora a partir de cada vencimento, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA, com a dedução do que já foi depositado a esse título, durante o trâmite processual;

c) reduz
iu
o valor da indenização por despesas médicas para R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), pois essa é a quantia comprovadamente despendida, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo desembolso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

d) reduz
iu
o valor da indenização por dano moral. A fixada para Lauro Rodrigues Vieira para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a arbitrada para a esposa e filhos (Marlene de Lourdes
Kogikoski
,
Taciane
Franciele Vieira Barro e
Lones
Vieira) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujos valores deverão ser
corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o
e
vento danoso, até a data da vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), quando deverá ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pelo Selic, deduzido o IPCA.

e) reconh
e
ce
u
que os lucros cessantes e despesas médicas estão abrangidos pela cobertura por RCF – Danos Corporais, observando-se o limite de R$ 100.000,00, conforme apólice contratada com a Mapfre Seguros Gerais S.A.

Lauro Rodrigues Vieira e outros, Mapfre Seguros Gerais S.A., Localiza Rent A
Car
S.A. e Bayer S.A.
opuseram Embargos de Declaração.

Na sessão de 02/09/2025, os
Embargos de Declaração oposto
s
Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bayer S.A.
foram rejeitados e
o Recurso de
Lauro Rodrigues Vieira e outros e Localiza Rent A
Car
S.A.,
foram parcialmente acolhidos
. E
limino
u-se
a contradição no Acórdão embargado
fazendo constar que o
Apelo de Lauro Rodrigues Vieira e outros
foi
parcialmente provido
.

Localiza Rent A
Car
S.A., Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bayer S.A. interpuseram Recurso Especial.

A
Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para possível juízo de retratação, diante do julgamento do Tema 1368, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em 09/12/2025,
o Colegiado exerceu
o Juízo de Retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 2.199.164/PR (Tema 1.368
) e, consequentemente,
fixo
u
que os juros moratórios e a atualização monetária sejam calculados pela taxa Selic, de forma exclusiva e sem cumulação com qualquer outro índice até 28/08/2024.

Neste Recurso, a Mapfre Seguros Gerais S.A.
sustenta omissão no Acórdão
.

Alega que, embora tenha sido exercido o juízo de retratação, o Colegiado não aplicou corretamente a Lei n.o 14.905/2024, tampouco analisou o princípio
tempus
regit

actum
, sob a tese de que deveria ser adotada a taxa legal como único parâmetro de correção monetária e juros.

Sustenta que a referida lei, publicada em 1o/07/2024 e com vigência a partir de 30/08/2024, aplica-se às relações jurídicas em curso, inclusive aos processos judiciais, promovendo alterações no regime de atualização dos débitos cíveis, de modo que o IPCA passou a ser o índice oficial de correção monetária, com a Taxa Selic aplicada exclusivamente como juros de mora.

Argumenta que, ao manter a aplicação da Taxa Selic até 28/08/2024, o Colegiado desconsiderou a norma superveniente, incorrendo em ofensa à legislação federal, razão pela qual defende a retroatividade da Lei no 14.905/2024, por ter caráter geral e de interesse público, inexistindo, segundo afirma, óbice jurídico à sua aplicação retroativa.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente reforma do Acórdão, a fim de que seja fixada a taxa legal como único parâmetro de atualização monetária e juros, com aplicação retroativa da Lei n.o 14.905/2024.

Conforme amplamente demonstrado na sequência procedimental do feito, a controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios foi expressamente enfrentada em três oportunidades distintas: no Acórdão de Apelação, no julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos e, por fim, no exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.368 pelo Superior Tribunal de Justiça.

No juízo de retratação, esta Câmara limitou-se, corretamente, a readequar o julgado ao exato alcance da tese firmada pelo STJ, fixando a
incidência exclusiva da Taxa Selic até 28/08/2024, afastando a cumulação com quaisquer outros índices, em estrita observância ao entendimento consolidado no Recurso Especial n.o 2.199.164/PR.

O que a Embargante pretende, agora, é expandir indevidamente o alcance do juízo de retratação, para rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de suposta retroatividade da Lei n.o 14.905/2024. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo legal.

O juízo de retratação
tem
objeto restrito, destinado unicamente a verificar eventual desconformidade do
A
córdão com precedente qualificado superveniente, o que foi devidamente sanado. Não se presta à reabertura do debate jurídico, nem autoriza a revisão ampla do mérito ou a introdução de nova interpretação normativa.

Além disso, a Lei n.o 14.905/2024 não contém comando expresso de retroatividade, deve

ser aplicada a partir de sua vigência, em respeito ao princípio do
tempus
regit

actum
e à segurança jurídica.

A interpretação defendida pela Embargante, ao sustentar aplicação retroativa da norma, já foi implicitamente afastada tanto no julgamento dos Embargos anteriores quanto no próprio juízo de retratação, que observou rigorosamente o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que é insuficiente para o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Registre-se, ainda, para fins de prequestionamento, que a matéria relativa aos artigos 389 e 406 do Código Civil, bem como à Lei n.o 14.905/2024, foi devidamente apreciada,
e que é
desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026